Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-72.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704505-72.2024.8.07.0004 RECORRENTE: UNITY SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA RECORRIDO: L. X. H. REPRESENTANTE LEGAL: PAULO VICTOR ROMÃO HENRIQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE PNEUMONIA NOSOCOMIAL. INTERNAÇÃO. CARÁTER URGENTE. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A negativa do plano de saúde em autorizar a internação da autora em caráter de urgência é abusiva e ilícita, eis que decorrente de atendimento emergencial, o qual não se submete ao prazo de carência (arts. 12, inc. v, alínea "c", e 35-c, inc. i, ambos da lei 9.656/98). 2. A recusa injustificada em autorizar a internação prescrita pelo médico assistente da paciente – criança diagnosticada com Pneumonia Nosocomial apresentando "roncos e sibilos com sinais de esforço respiratório com uso da musculatura acessória e tiragem subcostal, em cateter alto fluxo” – acarreta danos morais “in re ipsa”, sendo presumíveis os transtornos psicológicos e a aflição causados ao paciente. Precedentes do colendo STJ. 2.1. Adequa-se a quantia arbitrada pelo d. Juízo sentenciante (R$ 10.000,00) a patamar moderado, para fixar o valor da indenização em R$ 5.000,00, considerando a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a indenização possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, sem servir de fonte de enriquecimento. 3. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, inciso V, alínea “c”, 35-C, e 35-F, todos da Lei 9.656/1998, sustentando indevida sua responsabilização in casu, ao argumento de que a manutenção do acórdão vergastado contraria as normas de delimitam a cobertura assistencial nos casos de carência contratual e os parâmetros técnicos de urgência e emergência fixados pela ANS. Afirma que a “documentação médica constante dos autos evidencia que a paciente não apresentava quadro de instabilidade hemodinâmica ou risco iminente de morte, encontrando-se em condições clínicas estáveis, o que afasta a caracterização de urgência/emergência”; b) artigos 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, asseverando que o afastamento de cláusula contratual legítima e a imposição de obrigação de custear tratamento antes do término da carência, afronta os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, além de contrariar a diretriz legal da mínima intervenção judicial na liberdade contratual. Destaca a ausência de nexo causal entre suas condutas e o dano alegado pela parte recorrida, sendo indevida sua condenação ao pagamento de compensação por dano moral, vez que apenas seguiu as cláusulas contratuais das quais a recorrida possuía plena ciência. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 126.663, e MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR, OAB/MG 114.566. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 12, inciso V, alínea “c”, 35-C, 35-F, todos da Lei 9.656/1998, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “(...) a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.711.497/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 126.663, e MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR, OAB/MG 114.566. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74